Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732156-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELITON LUIZ DE SOUZA LANDIM PACIENTE: AYLTON GOMES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 20.9.22, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão convertida em preventiva em 22.9.22, como garantia da ordem pública (ID 137522267, autos do processo de referência n. 0735643-37.2022.8.07.0001). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há elementos concretos que demonstrem que, em liberdade, o paciente causará risco à ordem pública. A decisão carece de fundamentação idônea. O paciente tem residência fixa, dois filhos menores, e é dependente químico, sendo que a droga apreendida em sua posse era para consumo pessoal. E a polícia prendeu o paciente de forma equivocada, pois, no momento da abordagem, vestia camiseta preta, e não azul como informado pelo usuário. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que policiais realizavam investigação velada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas – C7, Taguatinga Centro – DF, nas proximidades do Colégio Claretiano -, quando avistaram homem nas proximidades do banheiro público da Praça do Relógio, em atitude típica de traficância. Ele, que trajava camiseta azul, bermuda bege e boné preto, era procurado por usuários e trocavam objetos, que parecia ser porção de drogas. Abordado usuário, este confirmou que adquiriu porção de crack pelo valor de R$ 10,00, de pessoa que trajava camiseta azul e bermuda bege, que estava próxima ao banheiro público da Praça do Relógio. A movimentação foi filmada. Em seguida, realizaram a abordagem do paciente e encontraram na posse dele 15 porções de crack (pedras), embaladas individualmente em segmento plástico transparente, que estavam escondidas na roupa íntima, e R$ 71,00 em espécie (ID 39668453, p. 5). Laudo preliminar concluiu que as 15 porções em forma de pedra, envoltas em saco plástico (3,57g), tratava-se de cocaína (ID 39668453, p. 23/5). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos ou se o imputado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. E há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Conquanto o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a quantidade de droga apreendida seja pequena – 3,57g, o paciente é contumaz na prática de crimes. Registra duas condenações definitivas pelos crimes de roubo e furto (execução penal n. 0406690-31.2021.8.07.0015 - ID 39668453, p. 47/57). E cometeu o crime quando estava em liberdade provisória concedida após ser preso em flagrante por outro crime de tráfico de drogas, ocorrido em 12.2.22. O risco de reiteração delitiva demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaramfundamentação idônea acerca danecessidade da prisão preventivaem razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. A alegação do impetrante de que o paciente foi preso de forma equivocada, pois usava camiseta preta e não de cor azul, como informado pelo usuário que adquiriu a droga, necessita de dilação probatória. Não pode ser examinada em habeas corpus. E segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente usava camiseta azul e a ação foi filmada por policiais. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Preso em flagrante em fevereiro último por tráfico de drogas e concedida liberdade provisória, voltou a traficar. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES